Tribunal: TJBA
Processo: 8046948-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046948-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: JOSE RICARDO DE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento a 40% da remuneração líquida do consumidor, nos autos de ação fundada na Lei nº 14.181/2021.

2. A parte agravada alega comprometimento do mínimo existencial em razão da soma dos descontos decorrentes de contratos de empréstimos, inclusive consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a limitação judicial dos descontos mensais decorrentes de contratos bancários, inclusive consignados, com fundamento no superendividamento do consumidor e no comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.181/2021 incluiu no CDC os direitos à garantia do crédito responsável e à preservação do mínimo existencial (art. 6º, XI e XII, do CDC).

5. Os documentos dos autos demonstram que os descontos mensais superam 30% da remuneração líquida do consumidor, indicando situação de superendividamento.

6. A limitação dos descontos visa assegurar a dignidade do consumidor e impedir a burla aos limites legais por meio de múltiplos contratos.

7. A jurisprudência reconhece a legalidade da limitação de descontos mensais em percentual que preserve o mínimo existencial do devedor.

8. A fixação de multa diária por descumprimento da liminar é adequada e proporcional, considerando que os descontos ocorrem mensalmente e comprometem a subsistência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a limitação judicial dos descontos mensais, inclusive de empréstimos consignados, em percentual que preserve o mínimo existencial do consumidor superendividado. 2. A fixação de multa diária por descumprimento da ordem judicial de limitação dos descontos é medida adequada à efetividade da tutela provisória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 6º, incs. XI e XII; CPC, art. 300; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.959.715, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 12.12.2021; TJBA, AI 8009302-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 27.09.2022; TJBA, AI 8027568-73.2019.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Vice-Presidência, j. 22.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8046948-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DAYCOVAL S/A
e como agravado
JOSE RICARDO DE SANTANA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator